Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-16.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006517-16.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA GONCALVES DE ABREU - CPF: 942.193.701-53 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso, e fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência em parte quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO, PELO QUOCIENTE DA DIVISÃO DOS VALORES, QUAL SEJA: R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), NOS TERMOS DO ART. 58, § 1º DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS (RESOLUÇÃO 16/2023)

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO E INFORMAÇÕES CLARAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para configurar o dano moral, tendo em vista todos os desgastes sofridos pela parte consumidora decorrente do extravio permanente da bagagem e a ausência de auxílio.

3. Redução do valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade e ao quadro fático-probatório.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 6.000,00).

Em suas razões recursais a parte recorrente defende a ausência de configuração do dano moral, sob a assertiva de que houve apenas o extravio temporário da bagagem e ela foi devolvida poucos dias após o desembarque. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça o argumento de que houve a devolução da bagagem e requer a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006517-16.2024.8.11.0055

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

SANDRA GONCALVES DE ABREU

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Após análise das provas e alegações constantes nos autos, verifica-se que a parte autora enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por danos morais.

Nesse contexto, evidente que houve vício na prestação do serviço e que a culpa não foi do consumidor, uma vez que seus pertences não foram localizados no momento do desembarque.

Assim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, pela análise dos autos, considero que o conjunto probatório colacionado revela de forma suficiente a falha na prestação dos serviços pela ré.

[...]

Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
, com resolução do mérito, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), incidindo com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

[...]”

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

O Código Civil explicita que “
o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade
” (art. 734). Ainda, “
o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
” (art. 737).

Como relatado, a irresignação recursal está estabelecida no argumento de que houve o extravio temporário da bagagem e, esse contexto, não gera o dever de indenizar.

No entanto, desde a inicial, a parte autora/recorrida
trata da ausência de devolução e é bem delineado na impugnação à contestação:

“Ainda, alega a Requerida que a bagagem do Requerente fora restituída à autora, entretanto, não traz aos autos qualquer documentação que possa comprovar o alegado acerca da restituição da bagagem, tal qual assinatura da Requerente no ato do recebimento ou mesmo imagens da entrega da bagagem. Dessa forma, resta-se evidente que a bagagem da Requerente fora extraviada e nem mesmo localizada ou devolvida à mesma, de modo que até o presente momento a mesma se encontra sem informações acerca de sua bagagem.”

De fato, não há qualquer comprovação quanto à localização e restituição da bagagem. O único
print
colacionado na contestação é o mesmo documento juntado pela parte autora/recorrida no Id. 241432320.

Avulta-se que o recurso inominado apenas reitera os fundamentos, sem sequer rebater tais inconsistências, inclusive, quase beirando à ausência de dialeticidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame [
ato, dano e nexo causal
], consoante passo a delinear.

Assim, de forma escorreita, o juízo
a quo
reconheceu que a motivação apresentada não se amolda ao fortuito externo, até mesmo porque, embora a empresa aduza que não houve falha, o contexto fático delineado demonstra, de forma incontestável, a ineficiência do serviço prestado.

Na esfera dos direitos da personalidade, os danos experimentados têm elementos concretos de aflição e influência na higidez psicológica ante o serviço deficitário, a obrigação contratada
versus
a que foi efetivamente entregue – extravio permanente da bagagem e a ausência de auxílio.

Nesse sentido, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BAGAGEM NÃO LOCALIZADA - EXTRAVIO DEFINITIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado extravio de bagagem permanente dos consumidores, resta configurada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

(TR-MT, N.U 1072496-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL - DANO MORAL FIXADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. O extravio permanente de bagagem é suficiente para caracterizar dano moral, em razão dos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização de pertences pessoais.

3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro da empresa de transporte aéreo, ora recorrente.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6. Com relação aos danos materiais, o valor fora fixado em caráter estimativo, levando em consideração os itens apresentados no Relatório de Irregularidade de Bagagem, logo, não há que se falar em majoração do quantum determinado em sentença.

7. Recurso conhecido parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1004542-57.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Assim, a situação ultrapassa as raias do tolerável e tem potencial para configurar o dano moral. O fato vai além do extravio, mas, sim, a desídia em prestar o suporte e as informações claras ao consumidor.

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam a readequar o valor quando dissociado do quando. No caso, o extravio ocorreu no trecho de volta e não há descrição clara de todos os objetos.

Por isso, entendo pela redução ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024